Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-09.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800601-09.2021.8.14.0054

APELANTE: BERNARDINO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800601-09.2021.8.14.0054

APELANTE: BERNARDINO NASCIMENTO

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/MA 9957-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128341-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de descontos oriundos de contrato de empréstimo consignado que o autor alega não ter firmado.
A questão em discussão consiste em verificar (i) a existência de vícios de consentimento na formação do contrato de empréstimo consignado e (ii) a responsabilidade civil do banco pelos danos materiais e morais suportados pelo consumidor.
Constatada a divergência entre as assinaturas apresentadas e a ausência de comprovação da efetiva transferência dos valores ao consumidor, bem como considerando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a inexistência do contrato.
A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo cabível a repetição simples dos valores indevidamente descontados e a fixação de indenização por dano moral em valor razoável.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Bernardino Nascimento em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito, ajuizada contra Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, o autor afirmou que não contratou o empréstimo consignado cujos descontos incidiram sobre seus proventos previdenciários, alegando, ademais, ser idoso e hipossuficiente. Pleiteou a declaração de inexistência do contrato, a condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e honorários advocatícios.

O MM. Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o banco apresentou documentos capazes de comprovar a contratação, reputando válidas as provas juntadas pelo réu. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor apelou, sustentando: (i) a divergência entre as assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco e seus documentos pessoais; (ii) a ausência de prova da efetiva transferência dos valores; (iii) a fragilidade das provas acostadas pelo apelado; e (iv) a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Trata-se de análise acerca da existência de vícios de consentimento na contratação de empréstimo consignado e a consequente responsabilidade do banco pelas cobranças realizadas, com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito.

O apelante afirma que contratou o empréstimo de n. 554127245, no ano de 2009, efetuando o pagamento das parcelas, contudo, a alegação principal do apelante reside na inexistência da contratação do empréstimo de n. 717386929, que teria sido contratado em 2012, tratando-se de um refinanciamento.

Compulsando os autos, ao comparar as assinaturas do autor – aquela aposta no documento de identificação e na procuração, juntados na petição inicial, com aquela constante nos documentos juntados pelo banco apelado em contestação – contrato alegadamente assinado e declaração de residência, é possível atestar que há divergência entre elas, o que levanta sérias suspeitas quanto à regularidade da contratação, apontando indícios de fraude contratual.

As assinaturas constantes nos documentos apresentados pelo banco não parecem fidedignas, comparando a do documento de identificação apresentado pelo apelante.

Ainda, observa-se que a declaração de residência, também assinada, sequer preenche o endereço completo do consumidor, o local da assinatura e a data de sua assinatura.

A corroborar a alegação de inexistência de relação jurídica válida, o banco, ora apelado, limitou-se a juntar meros prints de tela extraídos de seu sistema interno, sem, contudo, apresentar comprovantes de transferência de valores para a conta bancária do autor, como seria o caso de TED, DOC ou comprovante de depósito, prova imprescindível para atestar a efetiva liberação do empréstimo.

Frente à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbia ao banco demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, impondo-se reconhecer a falha na prestação do serviço.

Quanto à responsabilidade civil, resta configurada a responsabilidade objetiva do banco, nos moldes do artigo 14 do CDC, respondendo a instituição financeira pelos danos oriundos de falhas internas de segurança, como fraudes contratuais.

Assim, o banco deve ser condenado à repetição dos valores descontados, de forma simples.

No tocante ao dano moral, entendo que este restou configurado, porquanto a prática abusiva de descontos indevidos em benefício previdenciário compromete a subsistência do aposentado, atingindo sua dignidade e integridade psíquica. A indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor que se revela razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por fim, condeno o apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e custas processuais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
da Apelação e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

Declarar a inexistência do contrato objeto da lide;

Condenar o apelado à devolução simples dos valores descontados indevidamente, corrigido monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso;

Condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Condenar o apelado em honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação e custas processuais

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025